Tribunal: TJDFT
Processo: 0708243-83.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LOTEAMENTO EM ÁREA IRREGULAR. CONDOMÍNIO DE FATO. COBRANÇA DE TAXAS. IMÓVEL INTEGRANTE DO CONDOMÍNIO. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCLUSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A SATISFAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento de valores decorrentes das parcelas condominiais vencidas após o ajuizamento da ação até a sentença. Sustenta a reforma da sentença a fim de que sejam incluídas na condenação as parcelas condominiais vincendas, ou seja, aquelas que se vencerem no curso do processo até o efetivo cumprimento da obrigação. Contrarrazões apresentadas.
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido (ID78686022).
3. Trata-se de ação de cobrança de taxas de contribuição de despesas condominiais decorrentes de direitos possessórios sobre imóvel situado em área irregular, ou seja, condomínio de fato, organizado em forma de associação de moradores.
4. Cumpre ao condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção de sua fração ideal, em razão da propriedade ou posse de unidade autônoma que integra o condomínio, conforme estabelece o art. 1.336, inciso I, do Código Civil, e nos termos aprovados em assembleia condominial. As cotas condominiais possuem natureza de obrigação de trato sucessivo, uma vez que se renovam mensalmente enquanto perdurar a condição de condômino.
5. Nos termos do art. 323 do CPC, nas ações que tenham por objeto o cumprimento de obrigação dessa natureza, as prestações vincendas inadimplidas no curso do processo deverão ser incluídas na condenação, independentemente de requerimento expresso, até a satisfação integral do débito.
6. Com isso, é cabível a inclusão das prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do “quantum debeatur” mediante simples cálculo aritmético, conforme tese firmada no IRDR 14.
7. Conquanto tenha sido fixada no âmbito das ações de execução, a referida tese vem sendo estendida às ações de cobrança, em razão da natureza de trato sucessivo das obrigações discutidas e da possibilidade de apuração do valor devido por meio de simples cálculo aritmético. Precedentes: Acórdão 1958416, 0715373-31.2023.8.07.0009, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025 e Acórdão 1982098, 0702932-08.2024.8.07.0001, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025; Acórdão 2030059, 0707289-37.2025.8.07.0020, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025.
8. Portanto, considerando-se a previsão contida no art. 323 do CPC e o entendimento firmado no IRDR 14 deste Tribunal, aplicáveis ao presente caso, necessária a reforma parcial da sentença, a fim de incluir as parcelas inadimplidas que se vencerem no curso do processo até o efetivo cumprimento da obrigação.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para que a condenação inclua as taxas condominiais vencidas e inadimplidas no curso do processo até a satisfação integral da obrigação.
10. Sem honorários ante a ausência da recorrente vencido (Lei n. 9.099/95, art. 55).
11. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.